Tribunal: TJMT
Processo: 1041723-75.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041723-75.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DOS SANTOS NETO - CPF: 060.075.104-09 (AGRAVADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), BAYARD PEIXOTO ALVIM - CPF: 055.111.156-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO FUNDAMENTADA E EMBASADA EM PROVA ACOSTADA AOS AUTOS – OBRIGAÇÃO QUANTO AO REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS PELO AGRAVADO NA FORMA DA LEI 6.194/74 - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento ao apelo o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1041723-75-2020

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: JOSÉ PEDRO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante mantendo a sentença que condenou o Apelante/Agravante ao pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) referente a reembolso por despesas médicas previstas no seguro DPVAT.

Nas razões recursais o Agravante alega a necessidade de reforma da decisão não havendo que se aplicar o artigo 932 do CPC para julgamento monocrático.

Sustenta que o Apelado/Agravado não tem direito a indenização, não havendo prescrição médica para as despesas alegadas, acrescentando que a Lei 6.194/74 dispõe que eventuais despesas médicas suplantares depende de prova de relação causal direta com o acidente e apenas se relaciona ao tratamento exclusivo em virtude dele.

Assevera que há necessidade de comprovação concreta de gastos efetuados com assistência médica suplementar sendo que no caso não há comprovação de tais despesas. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

Nas contrarrazões

o Agravado alega que o Agravante de forma insistente busca eximir-se de suas responsabilidades quando a Lei 6.194/74 determina que as despesas médicas serão reembolsadas às vítimas de acidente de trânsito.

Sustenta que teve despesas com assistência médica conforme comprovado por meio dos documentos juntados aos autos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de junho de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023